Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Digam as partes se desejam produzir outras provas, especificando-as e justificando quanto ao objeto. Caso contrário, ficam as partes intimadas para apresentação das razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme estabelece o art. 973 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 20 de janeiro de 2023. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator